Tribunal: TCU
Processo: 015.579/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Tetiana de Paula Fontes Cedro Britto contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 2233/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de embargos de declaração opostos pela Sra. Tetiana de Paula Fontes Cedro Brito em face do Acórdão 619/2025-TCU-Plenário , que, em processo de monitoramento, determinou a constituição de Tomada de Contas Especial (TCE) para apurar a aplicação de recursos de precatórios do Fundef no Município de Ribeira do Amparo/BA; Considerando que, por meio do Acórdão 619/2025-TCU-Plenário , este Tribunal determinou à Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex) a constituição de processo apartado de Tomada de Contas Especial em desfavor da ora embargante e do Município de Ribeira do Amparo/BA; Considerando que a Sra. Tetiana de Paula Fontes Cedro Brito opõe os presentes embargos de declaração alegando, em síntese, a existência de omissão, contradição e erro material na deliberação recorrida, mas sem listar quais seriam a omissão e a contradição; Considerando que a embargante busca seu reconhecimento como parte interessada no processo, sob o argumento de que a determinação para instaurar a TCE afeta sua esfera jurídica, antecipando efeitos concretos e gravosos; Considerando que a ordem de constituição de processo apartado de Tomada de Contas Especial foi direcionada à Segecex, não constituindo, por si só, ato de sucumbência ou de responsabilização definitiva da embargante; Considerando que o nome da Sra. Tetiana de Paula Fontes Cedro Brito nem sequer consta da parte dispositiva (acórdão) ou do voto condutor da deliberação embargada, que se limitou a determinar a apuração dos fatos em processo específico, cabendo à unidade técnica identificar os responsáveis e realizar as citações, pois não se trata de conversão em TCE, mas de autuação apartada; Considerando que a jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que o potencial responsável não é considerado parte no processo, sendo necessário demonstrar razão legítima para intervir, o que não ocorre antes da devida citação no processo de TCE; Considerando que a mera expectativa de ser citada em futura Tomada de Contas Especial não confere legitimidade recursal à embargante para se insurgir contra a deliberação, que apenas determinou a apuração dos fatos, sem nem sequer lhe mencionar; Considerando que, nos termos do art. 287, § 1o, do Regimento Interno do TCU, os embargos de declaração podem ser opostos pela parte ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal, e a embargante não ostenta a condição de parte nestes autos de monitoramento; Considerando, ademais, que os argumentos apresentados nos embargos, na seção fundamentos, nem sequer apontam alguma hipotética omissão, obscuridade ou contradição no Acórdão 619/2025-TCU-Plenário , mas se limitam à rediscussão do mérito da decisão (alegando que os precatórios foram majoritariamente aplicados na Educação) e à apresentação de documentos novos relativos à aplicação dos recursos; Considerando que o suposto erro material referente à qualificação do município em que a embargante exerceu o mandato de prefeita constou apenas do relatório da unidade técnica, não integrando o voto ou o acórdão embargado, sendo, portanto, questão a ser corrigida na instrução da futura TCE; Considerando que os embargos de declaração constituem recurso de via estreita, não se prestando à reavaliação de mérito ou à análise de novas provas; Considerando que a embargante terá a oportunidade de se manifestar no momento processual adequado, após eventual citação na Tomada de Contas Especial; Considerando que a oposição de embargos com nítido propósito de rediscutir matéria já decidida, sem a demonstração dos vícios que autorizam seu manejo, pode caracterizar intuito protelatório; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c o arts.143, V, "f", e 287 do Regimento Interno, por unanimidade, em não conhecer dos embargos de declaração, alertar à embargante que a apresentação de recursos de caráter manifestamente protelatório sujeita os responsáveis às sanções previstas no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, c/c o art. 58 da Lei 8.443/1992, adotar a medida descrita no item 1.8 e dar ciência desta deliberação à embargante. 1. Processo TC- Processo 015.579/2021-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Recorrente: Tetiana de Paula Fontes Cedro Britto (XXX.963.345-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Barreiras - BA; Prefeitura Municipal de Cipó - BA; Prefeitura Municipal de Ibicaraí - BA; Prefeitura Municipal de Pilão Arcado - BA; Prefeitura Municipal de Ribeira do Amparo - BA; Prefeitura Municipal de Santaluz - BA. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.7. Representação legal: Guilherme Gonçalves Martin (42989/OAB-DF), Elísio de Azevedo Freitas (18596/OAB-DF) e outros, representando Tetiana de Paula Fontes Cedro Britto. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. ordenar à Segecex que junte os documentos apresentados pela Embargante aos autos da Tomada de Contas Especial (TCE) a ser instaurada para apurar a aplicação de recursos de precatórios do Fundef no Município de Ribeira do Amparo/BA.